Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723996-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FERNANDO BESSA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1.No caso em análise, o termo inicial dos juros moratórios é a data do vencimento da obrigação, pois houve acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações e, conforme art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.Os juros de mora devem incidir a partir do desembolso de cada parcela. 3.Ainda que se trate de liquidação de sentença, fase em que está sendo apurado o quantum debeatur, fato é que, no caso, o agravado reconheceu expressamente o valor que entende devido, não havendo óbice, assim, ao levantamento do valor incontroverso pelo credor. 4.Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 405 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora desde a citação inicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “No caso em análise, o termo inicial dos juros moratórios é a data do vencimento da obrigação, pois houve acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010